Tribunal: TCU
Processo: 036.191/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0175/2014, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 680383, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto Construção de Adutora de Montagem Rápida ¿ AMR, com utilização de tubos em aço CORTEN, a partir do Açude Manoel Balbino para abastecimento no Município de Caririaçu, com extensão de 12,48 km. (no da TCE no sistema: 404/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3642/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor dos Srs. João Lúcio Farias de Oliveira e Cláudio Maurício Gesteira Monteiro e da empresa Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do termo de compromisso de registro Siafi 680383, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), e que tinha por objeto " construção de adutora de montagem rápida - AMR, com utilização de tubos em aço CORTEN, a partir do Açude Manoel Balbino para abastecimento no Município de Caririaçu, com extensão de 12,48 km ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 162 a 165); Considerando que, conforme análise procedida no exame técnico, restaram afastadas as irregularidades atribuídas ao Sr. João Lúcio Farias de Oliveira e à empresa Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda.; Considerando que, relativamente ao responsável revel, Cláudio Maurício Gesteira Monteiro, constatou-se o seu falecimento, e que o espólio foi citado pela mesma irregularidade dos demais responsáveis, devendo-se aproveitar as defesas apresentadas em seu benefício, nos termos do art. 161 do Regimento Interno; Considerando que, quanto à irregularidade supostamente remanescente, trata-se de assunto que refoge à competência do Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, em considerar revel o espólio do Sr. Cláudio Maurício Gesteira Monteiro, falecido, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. João Lúcio Farias de Oliveira e pela empresa Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda.; e julgar regulares as contas dos Srs. João Lúcio Farias de Oliveira e Cláudio Maurício Gesteira Monteiro, bem como da empresa Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda., dando-lhes quitação plena, comunicando aos responsáveis e ao órgão concedente o teor desta decisão, conforme os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 036.191/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio Mauricio Gesteira Monteiro (XXX.043.313-XX); Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda (12.066.286/0001-97); Joao Lucio Farias de Oliveira (XXX.797.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcio Christian Pontes Cunha (14471/OAB-CE), representando Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda; Isabela Liberato Gesteira Monteiro, representando Claudio Mauricio Gesteira Monteiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório à peça 162, ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará e ao Ministério Público do Ceará, para as providências que entenderem cabíveis.